Tribunal: TJDFT
Processo: 0750943-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. TEMA No 485 DO STF. VIOLAÇÃO AO EDITAL. RECLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para anular a terceira correção da prova discursiva de terceiro interessado do concurso público para o cargo de professor - ciência política/relações internacionais, bem como proceder à reclassificação do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a banca examinadora do certame respeitou os critérios de correção das provas discursivas previstas no edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor/recorrido alega que foi preterido na classificação do concurso e, consequentemente, da convocação para o curso de formação, ante a não observância dos critérios de correção previstos no edital em relação ao candidato Gibran, terceiro interessado.
4. É assente o entendimento firmado no Tema no 485 do STF no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
5. De acordo com o edital no 01/2022 - UNDF/REIT (ID 67995602, pág. 14), a prova discursiva consistia na elaboração de um único texto dissertativo, podendo receber a pontuação máxima de 10 (dez) pontos (ID 67995602, pág. 14), devendo a dissertação ser corrigida por dois examinadores. E na hipótese de a nota atribuída pelos examinadores apresentar diferença superior a 25% da nota máxima da questão, foi assegurado o direito de o candidato obter uma terceira avaliação, a fim de compor a média final.
6. Nesse contexto, consistindo a prova discursiva em uma única dissertação e sendo a pontuação máxima de 10 (dez) pontos, a diferença necessária entre as duas primeiras avaliações para ocorrer a terceira correção é de 2,5 pontos (25% de 10), interpretação que decorre do próprio edital.
7. Outrossim, o candidato GIBRAN SCHRITER COSTA obteve diferença de 2 (dois) pontos entre a correção do primeiro e do segundo examinador (7,43 – 5,43 - ID 67995709, pág. 23), de forma que a correção realizada pelo terceiro examinador (9,43) ocorreu em desacordo com o edital, que é a lei do certame e vincula a Administração Pública (artigo 37 da CF/1988).
8. Destarte, impõe-se reconhecer que a banca examinadora violou o edital ao calcular a nota da prova discursiva do candidato GIBRAN SCHRITER COSTA, devendo ser mantida a sentença que anulou a terceira correção da prova e determinou que as rés providenciassem a reclassificação de ambos, convocando o autor para as próximas etapas do certame, caso atingida a classificação dentro do número de vagas e do cadastro de reserva. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1822876, Rel.a Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 06/03/2024; TJDFT, Acórdão no 1752952, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 31/08/2023.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Sem custas, ante a isenção legal da fundação pública recorrente. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 29/06/2015 (Tema no 485 do STF); TJDFT, Acórdão no 1822876, Rel.a Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 06/03/2024; TJDFT, Acórdão no 1752952, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 31/08/2023.